Tribunal: TJSP
Processo: 2167593-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que acolheu os cálculos e determinou a expedição de precatório de quantia controvertida – Impossibilidade - Inexistência de título executivo judicial ante a ausência de trânsito em julgado - No cumprimento provisório de sentença admite-se apenas a execução de valor incontroverso – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que acolheu os cálculos e determinou a expedição de precatório de quantia controvertida – Impossibilidade - Inexistência de título executivo judicial ante a ausência de trânsito em julgado - No cumprimento provisório de sentença admite-se apenas a execução de valor incontroverso – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167593-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
EDSON SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo do
Instituto.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167593-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13.285
2
Agravo de Instrumento no 2167593-59.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Edson Soares de Oliveira
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.285
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho –
Cumprimento provisório de sentença – Decisão que
acolheu os cálculos e determinou a expedição de precatório
de quantia controvertida – Impossibilidade - Inexistência
de título executivo judicial ante a ausência de trânsito em
julgado - No cumprimento provisório de sentença admite-
se apenas a execução de valor incontroverso – Decisão
reformada – Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão do MM. Juiz de
primeiro grau de jurisdição proferida nos autos do cumprimento provisório de
sentença requerido por Edson Soares de Oliveira, que acolheu a conta de liquidação
elaborada pela contadoria no valor de R$ 33.809,16 atualizada até o mês de agosto
de 2017 e determinou a expedição do precatório, sem prejuízo do valor
incontroverso já requisitado.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão
hostilizada. Sustenta, em síntese, que ainda não houve o transito em julgado da fase
de conhecimento de modo a possibilitar a correção monetária adotada na apuração
da diferença de R$ 33.809,16, encontrada pela contadoria judicial. Aduz que a
controvérsia instalada em grau de recurso é justamente quanto aos critérios para a
correção monetária a ser utilizado no pagamento das parcelas em atraso. Discorre
sobre a matéria debatida requerendo o provimento do agravo. Por derradeiro,
presquestiona a matéria.
Processado o agravo com o efeito suspensivo
almejado, o obreiro apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de
Justiça, que não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relato do essencial.
Do que se verifica das cópias que instruíram o
cumprimento provisório de sentença que deu origem ao presente agravo de
instrumento, o autor-agravado ingressou com ação contra o INSS objetivando a
concessão de benefício acidentário. Após a regular tramitação do feito, sobreveio a r.
sentença de primeiro grau (fls. 166/169) que julgando procedente a ação condenou o
INSS no pagamento de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da alta médica do
auxílio-doença acidentário e mais consectários. Em grau de recurso a sentença foi
alterada apenas em relação aos consectários (fls. 213/219).
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo
INSS (fls. 235/237), a autarquia interpôs Recurso Especial (241/246), objetivando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167593-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13.285
3
que para a correção monetária sejam observados ao INPC a partir do advento da Lei
10.741/03 e depois a TR, excluindo-se o IGP-DI. Referido recurso foi suspenso pelo
D. Presidente da Seção de Direito Privado (fls. 255/256), até julgamento dos
recursos repetitivos registrados sob o tema 905 do STJ.
O
autor
então
ingressou
com
incidente
de
cumprimento provisório de sentença apresentando sua conta de liquidação no valor
de R$ 159.568,09 (fls. 5/7), sobrevindo a impugnação do Instituto que apurou a
quantia de R$ 146.963,75 (fls. 264/285).
O magistrado de primeiro grau determinou a expedição
do requisitório da quantia incontroversa (R$ 146.963,75), determinando a remessa
dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos de fls. 5/7, excluindo-se
os valores percebidos no período, (13o salário), conforme pleiteado pelo INSS (fls.
264), e aplicando-se o INPC como fator de correção monetária, além de juros de
mora de acordo com a taxa aplicada à poupança (fls. 269/291).
A contadoria apurou o valor de R$ 166.893,56 (fls.
293/294) e, diante das impugnações apresentadas, foi confeccionada nova conta
encontrando a quantia de R$ 21.204,82 (fls. 302/305) referente à diferença entre o
principal e o valor do incontroverso. Sobrevieram novas impugnações (fls. 310 e
311).
Novo cálculo foi confeccionado (fls. 321/323), desta
feita apurando-se a quantia de R$ 33.809,16 como resultado da diferença entre o
principal e o valor do incontroverso.
O MM. Juiz a quo acolheu a conta de liquidação
elaborada pela contadoria no valor de R$ 33.809,16, atualizada até o mês de agosto
de 2017 e determinou a expedição do precatório, sem prejuízo do valor
incontroverso já requisitado.
Desta decisão sobreveio a presente irresignação.
A
matéria
controvertida
cinge-se
quanto
a
possibilidade do seguimento do cumprimento provisório de sentença em
relação a ponto controvertido em sede de Recurso Especial interposto em fase
de conhecimento e que ainda não transitou em julgado.
É entendimento deste Relator que é possível o
processamento do cumprimento provisório de sentença de importância
incontroversa, inclusive, com a expedição de precatório e o seu levantamento.
Entretanto, no caso em comento, além da quantia não
controvertida (R$ 146.963,75), o magistrado de primeiro grau deferiu o seguimento
do cumprimento provisório de sentença também em relação ao valor controvertido
(R$ 33.809,16), cuja matéria ainda será apreciada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial interposto pelo INSS.
Ora, tratando se de execução provisória, portanto, de
valor incontroverso (R$ 146.963,75), nos autos do cumprimento provisório de
sentença, por óbvio, deverá processar apenas a execução desta quantia, uma vez que
em relação à importância controvertida, sua execução ainda depende do julgamento
do recurso especial interposto pelo INSS.
Vale dizer que, nesta oportunidade, a quantia
controvertida não está revestida dos requisitos indispensáveis para a formação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167593-59.2019.8.26.0000 -Voto no 13.285
4
título executivo judicial, eis que ainda carece do transito em julgado.
Diante deste panorama, impõe-se a reforma da r.
decisão guerreada que acolheu a conta de liquidação de fls. 321/323 e determinou a
expedição do precatório da quantia de R$ 33.809,16.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento
ao agravo do Instituto.
JOÃO ANTUNES
Relator